Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-69.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BEM IMÓVEL DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – "FAUTE DU SERVICE" – REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE PREJUDICARAM O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BEM IMÓVEL DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – "FAUTE DU SERVICE" – REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE PREJUDICARAM O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, não caracterizado. 2. No mérito da lide, demonstração suficiente do direito postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta (comissiva) do Poder Público e o resultado alcançado 3. Os elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência do evento, sob a responsabilidade exclusiva da parte ré, por ausência ou falha na prestação do serviço público (realização de obras nas proximidades do bem imóvel de titularidade da parte autora). 4. Excludentes de responsabilidade, não caracterizadas. 5. O volume extraordinário das precipitações é insuficiente, por si só, para a descaracterização da responsabilidade da parte ré. 6. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Necessidade de apuração do valor da indenização, a título de danos materiais, na fase de execução de título judicial. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada, apenas e tão somente, para determinar a apuração dos danos materiais, na fase de execução de título judicial. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001267-69.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PREFEITURA
DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, são apelados GENILSON PEREIRA
DOS SANTOS e ILMA CALIXTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
2
VOTO No 26176
APELAÇÃO No 1001267-69.2017.8.26.0462
COMARCA: Poá
APELANTE: Prefeitura do Município de Poá
APELADOS: Ilma Calixto dos Santos e outro (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Henrique Berlofa Villaverde
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO

BEM
IMÓVEL
DANIFICADO
EM
DECORRÊNCIA DE PRECIPITAÇÕES
FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO “FAUTE DU
SERVICE”
REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
QUE PREJUDICARAM O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS

POSSIBILIDADE.
1.
Preliminarmente,
cerceamento do direito de defesa, não caracterizado. 2. No
mérito da lide, demonstração suficiente do direito postulado
e, também, do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos, a conduta (comissiva) do Poder
Público e o resultado alcançado 3. Os elementos constantes
dos autos demonstram a ocorrência do evento, sob a
responsabilidade exclusiva da parte ré, por ausência ou falha
na prestação do serviço público (realização de obras nas
proximidades do bem imóvel de titularidade da parte
autora).
4.
Excludentes
de
responsabilidade,
não
caracterizadas. 5. O volume extraordinário das precipitações
é insuficiente, por si só, para a descaracterização da
responsabilidade da parte ré. 6. Danos materiais e morais,
passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 7.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
8. Necessidade de apuração do valor da indenização, a título
de danos materiais, na fase de execução de título judicial. 9.
Ação de procedimento comum, julgada procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida,
reformada, apenas e tão somente, para determinar a
apuração dos danos materiais, na fase de execução de título
judicial. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os
demais encargos da condenação, moratórios e os ônus
decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
3
r. sentença de fls. 218/221, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para condenar a parte ré ao seguinte: a)
pagamento do valor de R$ 100.00,00, a título de indenização por danos
materiais; b) pagamento do valor de R$ 50.000,00, a título de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A
parte
ré,
razões
recursais,
arguiu,
preliminarmente, a ocorrência do cerceamento do direito de defesa. E,
no mérito, sustentou, em resumo, o seguinte: a) força maior; b) a
ausência de comprovação dos prejuízos experimentados pela parte
autora; c) inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
4
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais, decorrentes dos prejuízos experimentados, em razão de falha na
prestação do serviço público, por força da realização de obras nas
proximidades do bem imóvel de titularidade da parte autora.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte ré, nas razões recursais, relacionada à ocorrência de cerceamento
do direito de defesa, deve ser rejeitada.
Com efeito. A produção da prova oral (oitiva de
Carlos Setsuo, que socorreu as vítimas no dia do infortúnio), para a
comprovação dos danos materiais experimentados pela parte autora, é
ineficaz, dispensável e totalmente desnecessária à solução da lide. A
situação discutida nos autos demanda, apenas, a produção de prova
documental e pericial, já constante dos autos.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
A lide será resolvida mediante a aplicação da teoria
subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à imputação de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
5
omissiva do Poder Público (Faute du Service). E, para a caracterização
da responsabilidade civil do Estado, é absolutamente necessária a
coexistência dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita, culposa ou
dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre o ato estatal e o prejuízo
experimentado pela vítima.
Pois bem. Suficientemente demonstrado o direito
postulado e o necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os
fatos, a conduta da Municipalidade de Poá e o resultado alcançado, para
a caracterização dos danos materiais e morais, passíveis de
reconhecimento e reparação.
Ademais, é inegável a ocorrência de prejuízo
financeiro, em razão da realização de obras pela Municipalidade, que
acarretaram o entupimento das galerias de águas pluviais e, por via de
consequência, o desabamento de paredes da área imobiliária de
titularidade da parte autora e o perdimento de bens móveis.
Aliás, tais precipitações extraordinárias (caso
fortuito interno), isoladamente, são insuficientes para a exclusão da
responsabilidade do Poder Público.
Além disso, os elementos constantes dos autos são
aptos à comprovação do evento danoso (desabamento de paredes do
bem imóvel de titularidade da parte autora), sob a responsabilidade
exclusiva da parte ré, em razão da realização de obras, acarretando o
entupimento das galerias pluviais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
6
É certo que o resultado da prova técnica produzida
nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório,
não vincula o julgador, que poderá decidir o mérito da lide
considerando, inclusive, outros elementos produzidos nos autos. Porém,
as conclusões do laudo pericial (fls. 171/194 e 212), devem ser
prestigiadas, na hipótese dos autos, para a solução do presente conflito
de interesses.
Confira-se, por oportuno, o laudo técnico:
“Pelo que ficou apurado na perícia esse profissional
buscou testemunhas idôneas próximas e constatou que
as fotos juntadas colhidas no local datadas de
14.10.16 revelam o antes, e as fotos atuais de 17.5.19,
somado ao fato das vistorias nos fundos e do
caminhamento das águas, barros e entulhos revelam
que o motivo da explosão da parece dos fundos e
invasão do entulho/terra foi o entupimento de um
bueiro nos fundos da casa sinistrada, entupimento
esse causado por uma obra de reforma da praça nível
acima que gerou barro causando o entupimento nexo
causal do sinistro e consequentemente danos que
foram indiciados no Laudo Pericial.” (fls. 212)
Daí porque, é induvidoso o dever de indenizar, uma
vez considerada, repita-se, a falha na prestação de serviços e os danos
verificados ao particular.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Chuva Enchente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
7
Veículo
Perda total
Seguro
Indenização

Regresso
Poder Público
Omissão estatal

Ocorrência
Responsabilidade civil subjetiva

Possibilidade: -- A conduta omissiva do Estado atrai a
responsabilidade
civil
subjetiva,
justificando
condenação quando demonstrada a falha do serviço
público por negligência. JUROS Art. 5o da Lei
11.960/09 Tema 810 STF - Correção monetária
Inconstitucionalidade
por
arrastamento

Possibilidade: A correção monetária se faz pelos
índices que prevaleceram na jurisprudência e estão
considerados na tabela prática do Tribunal de
Justiça.”
(TJSP; Apelação Cível 0033724-84.2010.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 01/07/2.019; Data de Registro:
03/07/2.019)
“AGRAVO
RETIDO
E
APELAÇÕES
CIVEIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSBORDAMENTO
DE
CÓRREGO
APÓS
PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS. DEVER DE
INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
ESTADO. Inundação da residência da autora, em
razão da bacia de distribuição ser insuficiente para
escoar o elevado volume da água. Sentença de parcial
procedência na origem, apenas para condenar o
município ao pagamento dos danos materiais
suportados.
Agravo
retido.
Reiteração
em
contrarrazões. Prova pericial. Desnecessidade. Fatos
ocorridos no ano de 2006, havendo modificação fática
no local. Ademais, a prova pericial é desnecessária ao
julgamento do feito. Agravo retido desprovido.
Apelações cíveis. Ausência de evento imprevisível ou
de força maior. Embora a inundação tenha sido
agravada pela intensidade das chuvas, a bacia de
distribuição não é suficiente para escoar o volume de
água no local. Prova segura do evento danoso, da
omissão administrativa e do nexo causal, ensejando o
dever de reparação. Dano material. Ocorrência.
Aplicação do entendimento do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
8
Justiça no REsp no 1.274.615-PB. Danos materiais
bem arbitrados, com base na documentação juntada.
Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e
suficiente para reparação do sofrimento da autora.
Consectários legais. Nas condenações impostas à
Fazenda
Pública,
a
correção
monetária
será
calculada pelo IPCA-E, incidente desde março de
2009, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
e os juros de mora deverão observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Sentença parcialmente reformada.
Agravo retido interposto conhecido e não provido.
Recurso da autora provido e recurso do município não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0164481-39.2007.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Lins 3a VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 27/11/2.019; Data de
Registro: 27/11/2.019)
Outrossim, os danos materiais (perdimento de todos
os bens móveis que guarneciam a residência e o veículo automotor), ao
contrário do alegado pela parte ré, estão devidamente comprovados,
mediante o parecer da Assistente Social e o Relatório da Defesa Civil do
Município de Poá de fls. 19/21. E mais. A ausência de comunicação dos
danos verificados no veículo automotor, na data do infortúnio, é
absolutamente irrelevante. Afinal, as fotografias que acompanham a
petição inicial demonstram os referidos prejuízos (fls. 28/33).
Entretanto, a parte autora não comprovou os valores
dos bens móveis em questão, na consideração que não são presumidos,
razão pela qual deverão ser apurados na fase de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001267-69.2017.8.26.0462 -Voto no 26176 - LPF
9
judicial.
Finalmente, nada justifica o valor de R$ 100.000,00,
atribuído na petição inicial de R$ 100.00,00, acolhido na origem, mesmo
porque desprovido de orçamento ou de qualquer documento
comprobatório.

Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, acrescentando-se à r. sentença ora
impugnada, apenas e tão somente, nos exatos termos da fundamentação,
a determinação tendente à apuração do valor da indenização, a título de
danos materiais, na fase de execução de título judicial. Ficam mantidos o
resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios
e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e
tão somente, para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator